Tribunal: TJSP
Processo: 2118236-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE cc. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA cc. RESSARCIMENTO DE VALORES - Contra r. decisão que que fixou o valor da causa, após cálculo aproximado, em R$ 273.000,00, afastando o valor de R$ 1.000,00 constante da exordial e determinou o prazo de quinze dias para que a parte ora agravante recolha a diferença nas custas

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE cc. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA cc. RESSARCIMENTO DE VALORES - Contra r. decisão que que fixou o valor da causa, após cálculo aproximado, em R$ 273.000,00, afastando o valor de R$ 1.000,00 constante da exordial e determinou o prazo de quinze dias para que a parte ora agravante recolha a diferença nas custas processuais, sob pena de extinção da ação – Alegação de perigo de dano irreparável se mantida a decisão atacada e equívoco nos cálculos do Juízo – Pretensão de concessão do efeito suspensivo da decisão e, ao final, o provimento recursal com a determinação de impossibilidade de fixação do valor da causa nesta fase processual, devendo ser de mera estimativa conforme apresentado ou, subsidiariamente, que o seja de R$ 18.600,00 - Descabimento - Decisório que merece subsistir, tendo em vista que ausentes os requisitos autorizadores do pedido – Revisão pelo segundo grau de deferimento ou indeferimento de pretensão adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Inexistência de abuso de poder ou flagrante ilegalidade a autorizar a revisão do ato -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118236-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE GUARULHOS, é agravado
MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118236-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo n. 2118236-76.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Juiz de primeiro grau: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
Agravante: Associação dos Agentes de Fiscalização de Guarulhos
Agravado: Município de Guarulhos
Voto n. 32.332
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE cc. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA
cc.
RESSARCIMENTO
DE
VALORES - Contra r. decisão que que fixou o valor da causa,
após cálculo aproximado, em R$ 273.000,00, afastando o valor de
R$ 1.000,00 constante da exordial e determinou o prazo de quinze
dias para que a parte ora agravante recolha a diferença nas custas
processuais, sob pena de extinção da ação Alegação de perigo de
dano irreparável se mantida a decisão atacada e equívoco nos
cálculos do Juízo Pretensão de concessão do efeito suspensivo da
decisão e, ao final, o provimento recursal com a determinação de
impossibilidade de fixação do valor da causa nesta fase processual,
devendo ser de mera estimativa conforme apresentado ou,
subsidiariamente, que o seja de R$ 18.600,00 - Descabimento -
Decisório que merece subsistir, tendo em vista que ausentes os
requisitos autorizadores do pedido Revisão pelo segundo grau de
deferimento ou indeferimento de pretensão adstrito às hipóteses de
decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade
insanável
Hipóteses não configuradas no presente caso

Inexistência de abuso de poder ou flagrante ilegalidade a autorizar
a revisão do ato -
Recurso desprovido
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls.01/13)
interposto pela Associação dos Agentes de Fiscalização de Guarulhos,
com pedido de efeito suspensivo, contra r. decisão do Juízo da 1a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, que fixou o valor da
causa, após cálculo aproximado, em R$ 273.000,00, afastando o valor de
R$ 1.000,00 constante da exordial e determinou o prazo de quinze dias
para que a parte ora agravante recolha a diferença nas custas
processuais, sob pena de extinção da ação.
Inconformado(a), o(a) recorrente alega, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118236-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
síntese e entre outros, perigo de dano irreparável se mantida a decisão
atacada e equívoco nos cálculos do Juízo. Requer a concessão do efeito
suspensivo da decisão e, ao final, o provimento recursal com a
determinação de impossibilidade de fixação do valor da causa nesta fase
processual, devendo ser de mera estimativa conforme apresentado ou,
subsidiariamente, que o seja de R$ 18.600,00.
Decisão desta Instância que deferiu o efeito
suspensivo pleiteado (fls.63/66).
Contraminuta às fls.63/66.
Informações do Juízo às fls.67/68.
É o breve relatório.
Em que pese o entendimento in limine, restou
comprovado que a decisão agravada não merece retoques.
Conforme
decisão
(fls.44)
e
informações
prestadas pelo Magistrado de primeiro grau (fls.67/68), respectivamente,
em fundamentos no quais arrimo esta decisão: “...Em que pese a
dificuldade no cálculo exato do valor do proveito econômico, certamente,
o valor dado à causa de mil reais, certamente não representa o conteúdo
econômico do pedido. O desconto impugnado é o de 30% sobre o valor
do auxílio alimentação de R$ 650,00, ou seja, de R$ 65,00 por servidor
por mês, o que equivale à R$ 780,00. Observando o Portal da
Transparência do Município de Guarulhos é possível verificar que
nenhum agente fiscal tem renda inferior a R$ 4.366,80. A autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118236-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
representa agentes fiscais e outros servidores, mas como se deduz de
seu nome, os agentes fiscais são os público-alvo. Logo, é razoável
deduzir que pelo menos metade de seus associados sofrem o desconto
impugnado. Assim, fixo moderadamente o valor da causa em R$
273.000,00...”. “...Inicialmente, cumpre esclarecer que, em que pese a
autora ter nominado sua ação de declaratória de nulidade, dando, assim,
impressão de se tratar de ação pelo procedimento comum. Ao se analisar
seus pedidos, pode-se verificar que a pretensão é eminentemente
coletiva, já que além da declaração de nulidade do art. 1o, § 1o, do
Decreto municipal no 32.712/15, pleiteia-se a devolução dos valores
retidos pelo Município de Guarulhos desde 1o de maio de 2015. Como
salientado na decisão agravada, essa devolução corresponde ao valor de
R$ 65,00 por servidor a cada mês, o que equivale a R$ 780,00 por ano
para cada servidor. Observo que o desconto que a agravante alega ser
indevido só se aplica aos servidores que tem vencimentos que
ultrapassem R$ 4.366,80. A autora tem como associados especialmente
os agentes de fiscalização, como seu próprio nome sugere, sendo que
todos eles, conforme pesquisa no Portal da transparência do Município
de Guarulhos, têm vencimentos superiores a R$ 4.366,80, ou seja, a
todos eles se aplica o desconto, e todos teriam direito à devolução
pleiteada. A autora disse ter 700 associados. Não sendo possível saber
se todos são agentes de fiscalização, já que a autora não informou,
considerei que metade eles o seriam, ou seja, 350 associados, os quais
teriam supostamente direito à restituição do desconto indevido, que é de
R$ 780,00 por ano. Assim, chega-se ao valor de R$ 273.000,00. Ainda
que a quantidade de associados que sejam agentes de fiscalização seja
inferior ao considerado, o cálculo realizado ainda é menor do que o
devido já que somente se considerou a devolução pelo período de um
ano, e a agravante pleiteia a devolução referente a 5 anos...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118236-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim,
examinadas
as
questões
trazidas
pelo(a) recorrente, bem como os fundamentos adotados pelo(a) nobre
Magistrado(a) a quo, tem-se que a r. decisão de primeiro grau deve
mesmo subsistir, uma vez que ausente qualquer mácula.
A análise de pedidos em primeiro grau é
medida que fica a critério do juiz, que ao examinar a inicial e os
documentos anexados pode concedê-lo, ou não, de acordo com o seu
livre convencimento, não podendo o Tribunal substituí-lo nesta questão, a
menos que a decisão seja teratológica ou de manifesta ilegalidade, o que
não é o caso dos autos.
Somente se estiver evidenciada a ilegalidade
do despacho que (in)deferiu a pretensão, ou eventual desvio de
finalidade, ou mesmo abuso de poder do magistrado e de modo
irrefutável, é que caberia a substituição da decisão nesta instância
recursal.
Destarte, não se vislumbra, assim, qualquer
vício na decisão hostilizada a permitir a sua reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator